Tribunal: TJPA
Processo: 0003598-84.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003598-84.2014.8.14.0040

APELANTE: ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS. DATA BASE. CONVENÇÃO DE TRABALHO. REAJUSTE. ÍNDICE MODERADO. PREVISIBILIDADE. DESPESA ORDINÁRIA. RISCO DA EMPRESA. REVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. NÃO APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinte-se a controvérsia recursal em analisar se despesas de pessoal em decorrência de convenção coletiva de trabalho é causa que possa justificar a revisão dos preços entabulados em contrato de serviço, em nome do princípio do equilíbrio econômico-financeiro contratual.

2.

Compulsando os autos, tem-se que o salário, a época da contratação era de R$ 891,00 (oitocentos e noventa e um reais) e foi reajustado para R$ 953,01 (novecentos e cinquenta e três reais e um centavo), representando um reajuste de, aproximadamente de 7,0% configurando, um reajuste, além de previsível (data base) de proporção esperada e moderada, pensando-se a partir do que se ver dos reajustes inflacionários gerais.

3.

Recurso conhecido e improvido, a unanimidade.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Elite Serviços de Segurança LTDA
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Cobrança para Repactuação Contratual, proposta em face do
Município de Parauapebas
, julgou improcedente o pedido formulado na Exordial e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Da exordial tem-se que o objetivo da presente demanda é a repactuação do equilíbrio econômico-financeiro entre a autora e a Prefeitura de Parauapebas, sob a alegação de que o contrato para a prestação de serviço de segurança celebrado entre ambas deve ser reajustado, tendo em vista ocorrência de convenção coletiva de trabalho que majorou os encargos trabalhista durante a execução do contrato.

O Juiz sentenciante julgou pela improcedência do pedido, por entender que acordos de convenção coletiva de trabalho não se enquadram como fatos imprevisíveis e, portanto, não são hábeis, a provocar o reajuste do contrato de trabalho. (Id n° 3898920)

Irresignada, a demandante interpôs o presente Apelo, sob alegação de que tem direito à manutenção ao equilíbrio econômico do contrato, tendo em vista que a empresa arcou com os custos majorados da prestação dos serviços em razão de convenções coletivas de trabalhos e não recebeu retroativamente. Alegou, ainda, no que se refere aos honorários advocatícios, que o vínculo dos procuradores municipais seria de origem estatutária e, assim, não caberia fixação de honorários de sucumbência, pelo que requer a exclusão da parcela deferida. (Id n° 3898925 - Pág. 25)

Contrarrazões, pela manutenção da sentença. (Id n° 3898930 - Pág. 1-8)

Instado a se manifestar,
o Ministério Público de segundo grau entendeu que a matéria, por se tratar de interesses patrimoniais entre as partes, não requer intervenção ministerial (Id n° 6528155 - Pág. 1-2).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

A matéria discutida é regida pela Lei nº 8.666/93, que regula os contratos administrativos, e em seu art. 65, inciso II, alínea "d", admite a revisão do contrato por acordo das partes para a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro inicial, senão veja-se:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

II - Por acordo das partes:

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

Assim, como se extrai do retro dispositivo, o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, apto a ensejar a revisão financeira do contrato, deve ser causado pelo aumento de despesas extraordinárias e extracontratuais decorrentes de fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, mas de consequências inesperadas, provocados pelo Poder Público, como fato do príncipe
ou pela ocorrência de força maior e caso fortuito.

In casu
, da narração autoral, tem-se que a demandante, ora apelante, firmou contrato de prestação de serviço de vigilância com a demandada, ora apelada em 05.04.2013 com a duração de 02 meses, e que tão logo após a prestação dos serviços efetivados ocorreu o reajuste dos salários dos prestadores de serviço, em decorrência da data base da categoria profissional, no ano seguinte.

Ora,
impossível se conceber que os reajustes salariais ocorridos em função da data base das categorias profissionais, venham se configurar em fato extraordinários, imprevisíveis ou mesmo previsíveis de grande proporção
, pois se trata de despesa ordinárias e que ocorre no interstício anual, sem nenhuma surpresa para o empregador.

A apelante argumenta que, mesmo sabedora da data base da categoria, os sindicados definem o índice de correção somente no início do ano, e assim a contratada/demandante não poderia planejar o valor do contrato com base no futuro índice de correção.

Ora, não merece prosperar tal argumento tendo em vista que compulsando os autos, tem-se que o salário, a época da contratação era de R$ 891,00 (oitocentos e noventa e um reais) e foi reajustado para R$ 953,01 (novecentos e cinquenta e três reais e um centavo), representando um reajuste de, aproximadamente de 7,0% configurando reajuste previsível (data base) de proporção esperada e moderada, pensando-se a partir do que se ver dos reajustes inflacionários gerais.

Assim, trata-se de despesa previsíveis e ordinárias, decorrentes do risco inerente a atividade empresarial que ocorrerão durante a vigência do contrato e, que, portanto, deve estar previsto necessariamente no instrumento contratual, e acordado entre as partes, conforme art. 55, inciso III, combinado com o art. 65, §8º. da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993:

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento.

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

II - Por acordo das partes;

§8 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam sua alteração, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

Ademais, no que tange a despesas com pessoal, a própria Lei n° 8.666/93, art. 71, prevê que o contratado é responsável pelos encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, o que implica em dizer que o aumento de despesa de pessoal não autoriza sua revisão.

Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

1
o
A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. [..]

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. DESISTÊNCIA ACOLHIDA PELA ADMINISTRAÇÃO. PODER DE AUTOTUTELA. REVISÃO E ANULAÇÃO DO ATO. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 346 e 473/STF. JUSTIFICATIVA: AUMENTO DO CUSTO DE MÃO-DE-OBRA DECORRENTE DE CCT. PREVISIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. É possível a revisão e posterior anulação do ato que acatou a justificativa apresentada pela empresa vencedora do certame para desistir da contratação, uma vez que é legítimo à Administração anular seus próprios atos a qualquer tempo, desde que eivados de vícios que os tornem ilegais. Inteligência das Súmulas 346 e 473/STF. 2. Hipótese em que a Administração anulou ato que anteriormente acolheu a justificativa apresentada pela recorrente para desistir da licitação, fundada em aumento do custo da mão-de-obra derivado de Convenção Coletiva de Trabalho. 3. Conforme salientado na sentença de piso e no voto condutor do acórdão recorrido, o reajuste salarial definido em Convenção Coletiva de Trabalho não constitui fato imprevisível a ensejar o pedido de desistência previsto no art. 43, § 6o. da Lei 8.666/93, porquanto é concedido anualmente às categorias [...].” (STJ, Primeira Turma, REsp 1.139.284-AgRg/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 31/03/2017).

No que tange ao cabimento de honorários advocatícios à Procuradores Públicos, tem-se que o Código de Processo Civil pacificou tal situação, nos seguintes termos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.

O Referido dispositivo legal teve sua constitucionalidade declarada na ADIN 6.163.

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade da Lei 15.711, de 29 de fevereiro de 2016, do Estado de Pernambuco, que dispõe sobre o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a Procuradores do Estado. 2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020). 3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição” (STF - ADI: 6163 PE 7000262-72.2019.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 05/08/2020. Tribunal Pleno. Data de Publicação: 24/09/2020).

Portanto, harmônico com o direito brasileiro o recebimento de honorários advocatícios pelos procuradores dos entes fazendários.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para que se mantenha integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2023